Tribunal: TJSP
Processo: 7001330-58.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO E INDEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – PLEITO DO BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7001330-58.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante CÁSSIO CHAGAS GONÇALO, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001330-58.2019.8.26.0482
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 7001330-58.2019.8.26.0482.
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. Atis de Araújo Oliveira.
Comarca: Presidente Prudente SP.
Agravante: Cássio Chagas Gonçalo.
Agravada: Justiça Pública.
Voto no 46.183.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

CONCESSÃO
DE
PROGRESSÃO
AO
REGIME
SEMIABERTO
E
INDEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL
PLEITO
DO
BENEFÍCIO
DO
LIVRAMENTO
CONDICIONAL

AUSÊNCIA
DO
REQUISITO
SUBJETIVO RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por
Cássio Chagas Gonçalo contra a r. decisão de fl. 37, que, em 09/12/2019,
deferiu-lhe a progressão ao regime semiaberto e indeferiu seu pedido de
livramento condicional.
Pugna, em suma, pelo deferimento do livramento
condicional, por entender presentes os requisitos legais (fls. 40/42).
Sustenta, a propósito, que não há necessidade de
observação do sentenciado em regime intermediário para a concessão do
benefício do livramento condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001330-58.2019.8.26.0482
3
O sentenciado cumpre pena de 13 (treze) anos de
reclusão decorrente de condenação pela prática de crime de homicídio
qualificado, com término de cumprimento de pena previsto para
17/08/2023 (fls. 22/25).
Contra-minutado o agravo (fls. 44/47), a r.
decisão agravada foi mantida (fl. 48).
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do agravo (fls. 54/57).
É o breve relato.
O agravo não procede.
A presença do requisito objetivo, quanto ao
livramento condicional, restou incontroversa.
Importa anotar, neste aspecto, que a r. decisão
recorrida está devidamente motivada, com referência, em especial à
ausência de requisito subjetivo pelo sentenciado para a concessão de
imediata liberdade.
O sentenciado não possui o mérito necessário à
obtenção do livramento condicional, em que pese o atestado de bom
comportamento carcerário (fl. 21).
Há que se considerar todas as circunstâncias
presentes no caso em tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001330-58.2019.8.26.0482
4
O sentenciado cumpre pena pela prática de crime
grave, cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa.
Não se pode desconsiderar, ainda, que se trata de
cumprimento de pena longa, com término previsto para 17/08/2023, bem
como que no curso do cumprimento da pena, praticou faltas disciplinares
de natureza grave em 16/12/2016, 18/10/2011 e 01/06/2011.
Ademais, a conclusão do relatório conjunto de
avaliação foi favorável apenas à progressão de regime do sentenciado (fl.
27).
Estas circunstâncias, sem dúvida, recomendam
aprofundado exame do elemento subjetivo para fins de concessão de
livramento condicional, do que decorre a necessidade de maior observação
do sentenciado, inclusive, em sistema de menor rigor penitenciário, para
adequada avaliação da introjeção da terapêutica penal.
Apresenta-se
como
razoável,
assim,
a
manutenção da r. decisão agravada, ante a necessidade de observação do
sentenciado em regime prisional de menor rigor penitenciário, o
intermediário, para que se possa verificar, com segurança, a introjeção da
terapêutica penal necessária ao convívio social em liberdade.
É o raciocínio que se impõe em função do
princípio regente da execução criminal, o in dubio pro societate, uma vez
que a concessão de qualquer espécie de benefício tem como pressuposto a
demonstração da presença de elementos concretos a respeito de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001330-58.2019.8.26.0482
5
requisitos legais, principalmente, no que diz respeito ao mérito.
De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão
recorrida.
Face ao exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
NUEVO CAMPOS
Relator